Tribunal: CARF
Processo: 13654.000273/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000273/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/11/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 61/73, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 53/57, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parte dos segurados contribuintes individuais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000273/2009-58
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000273/2009-58

conforme descrito no AI no 37.151.873-4, de fls. 02/13, lavrado em 03/04/2009, referente à
competência de 11/2005, com ciência da RECORRENTE em 07/04/2009, conforme AR de fl.
31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 932,95, já inclusos juros de mora até a data do lançamento.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 26/28), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas pelos segurados, calculadas sobre a remuneração paga pela contribuinte a
todos os contribuintes individuais, não retidas em épocas próprias, como devidamente
especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
VI -IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO:
1. O contribuinte está sendo notificado, através do presente Auto de Infração a recolher
o montante citado no item III, referente a contribuições sociais dos segurados
contribuintes individuais destinadas à Seguridade Social referente a competência
11/2005.
VII- FATO GERADOR:
1. Contribuições descontadas dos segurados que incidiram sobre as folhas de pagamento
da remuneração paga, devida ou creditada pelo contribuinte a todos os contribuintes
individuais, com a correspondente totalização, demonstrada no Relatório de
Lançamento levantamento “CI - Contribuinte individual" não retidas em épocas
próprias.
As contribuições previdenciárias foram apuradas nas folhas de pagamento de
todos os contribuintes individuais, GFIPs, GPSs e arquivo digital. Assim, a autoridade fiscal
elaborou a planilha de fl. 29, discriminando o valor que deveria ter sido descontado dos
segurados contribuintes individuais em razão das remunerações que lhes foram pagas valor
correspondente a uma alíquota de 11%). Mencionada planilha contempla os mesmos valores que
serviram de base para o lançamento das contribuições patronais objeto do processo principal no
13654.000270/2009-14 (levantamentos CI e FR), no qual foram acostados os comprovantes de
pagamento (fls. 290/305 do mencionado processo principal).
A fiscalização informa que foi encaminhado RFFP ao MPF pela ocorrência, em
tese, do crime de sonegação de contribuições previdenciárias previsto no art. 337-A do Código
Penal.
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000273/2009-58

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 34/46 em 07/05/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega como preliminar a nulidade do lançamento por considerar como não definido
clara e objetivamente a conduta infracional praticada, o que “por óbvio, acaba por
cercear gravemente, o sagrado direito de defesa.
Corroborando sua tese, transcreve na peça impugnatória várias decisões do TRF.
No mérito, insurge-se contra a cobrança da contribuição alegando que “ não é o caso de
incidência tributária, porque não há relação de emprego entre o Município e os
Conselheiros Tutelares, muito menos de contratados para orientar e ministrar
palestras, efetuar serviços elétricos, elaborar e acompanhar projetos, efetuar
transporte de pessoas carentes e estudantes, e, serviços de despachante”.
Aduz que os conselheiros não são servidores públicos, possuem normas de investidura e
responsabilização específica para a atividade, sendo a sua remuneração facultativa,
sendo a vinculação com o Estado de natureza transitória a título de colaboração cívica,
sem caráter empregatício. Sobre o tema colaciona várias decisões judiciais e cita
doutrinadores que defendem a inexistência de incidência de contribuição previdenciária.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 53/57):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/1 1/2005 a 30/11/2005
LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ÓRGÃOS PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS.
EXICIBILIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Cumpridas todas as formalidades legais exigíveis para o processo administrativo, não há
que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Os órgãos públicos da administração direta são considerados empresas em relação aos
segurados não abrangidos por Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ficando
sujeitos, em relação a estes, ao cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
O órgão público quando utiliza serviços de contribuintes individuais possui a obrigação
legal de recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título a esses segurados.
O membro de conselho tutelar que percebe remuneração é segurado obrigatório da
Previdência Social, na condição de contribuinte individual.
Impugnação Improcedente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000273/2009-58

Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/04/2010,
conforme AR de fl. 59, apresentou o recurso voluntário de fls. 61/73 em 20/05/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação, acrescentando apenas a
alegação de decadência do período de março/2004.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação quando alega que o auto
de infração não define clara e objetivamente a conduta infracional praticada, como seus
elementos e circunstâncias.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000273/2009-58

defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que os fatos geradores, individualizados por competência, encontram-se
explanados no auto de infração, como é possível analisar no Relatório de Lançamentos, à fl. 07,
no relatório fiscal do auto de infração, às fls. 26/28, bem como na tabela do anexo I, à fl. 29
(além das notas e recibos acostados às fls. 290/305 do processo principal no 13654.000270/2009-
14), fato devidamente explicado pela DRJ de origem e em nenhum momento contraditado pela
RECORRENTE, que reiterou os argumentos da impugnação.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da DRJ, no sentido de que não houve
qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso.

Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
da competência de 03/2004, passo que tomou ciência do presente lançamento em 07/04/2009.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000273/2009-58

Invoca a Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, a qual estabelece que
o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Contudo, no presente caso, o lançamento se refere apenas à competência 11/2005,
e não à competência 03/2004. Assim, não há que se falar em qualquer competência decadente,
posto que a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 07/04/2009 (fl. 31).

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de mérito da impugnação ao alegar que
não há relação de emprego entre Município e os Conselheiros Tutelares (e diversas outras
pessoas que lhes prestaram serviços), por não serem servidores públicos, por ter caráter
temporário e pela remuneração ser facultativa ao município, ou seja, alega que é uma vinculação
transitória e a título de colaboração.
Contudo, em princípio, necessário destacar que em nenhum momento as pessoas
indicadas na planilha de fl. 29 foram tratadas como empregados da RECORRENTE. O vínculo
delas com a RECORRENTE foi de segurados contribuintes individuais, e não empregados.
Desta forma, cai por terra toda a tese construída pela RECORRENTE, que se
limitou a defender a inexistência de vínculo empregatício com tais pessoas.
Como bem exposto na decisão recorrida, a Lei n° 8.212/1991 dispõe que são
contribuintes individuais:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Ainda sobre as normas a respeito da arrecadação e recolhimento das contribuições
previdenciárias, as Leis no 8.212/91 e no 10.666/2003 disciplinam o seguinte (redação vigente à
época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000273/2009-58

(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
§ 4o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas,
poderá deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco por cento da contribuição
da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que
esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a nove por cento do respectivo
salário-de-contribuição.
Lei no 10.666/2003
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Todos esses dispositivos acima foram citados no Auto de Infração (fl. 09).
Desta forma, é evidente que a contribuinte tinha o dever de reter e recolher a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.
Ademais, a autoridade fiscal constituiu o crédito tributário já considerando a
dedução de que trata o art. 30, §4o, da Lei no 8.212/91, razão pela qual considerou a alíquota de
11% no lançamento.
Portanto, não há qualquer alteração a fazer no lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 85
DF CARF MF
Original